Tribunal: TJDFT
Processo: 0719730-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em que a autora pretende obter matrícula em curso supletivo antes do incremento da idade legal exigida para essa modalidade de ensino. Ao justificar o pedido de efeito suspensivo ao recurso, alegou que "o receio de dano de difícil reparação com o seguimento do curso da execução, pois a agravante ficará sem residência devido ao equívoco da CODHAB, que inclusive já se manifestou quanto ao erro". Ao final, requereu "que a execução fique suspensa até o devido processamento do presente recurso". Ante eventual vício de dialeticidade e em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403